Tribunal: TCU
Processo: 022.251/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4031/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército; Considerando que o Acórdão 1995/2023-TCU-Primeira Câmara promoveu antecipadamente a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na referida deliberação, nesse caso de caráter improrrogável, conforme consta no voto que fundamentou a decisão; Considerando que foi concedido, portanto, prazo de sessenta dias para comprovação da ciência do teor da deliberação pelas interessadas, bem como para emissão de novo ato de pensão, livre das irregularidades apontadas, com o seu envio ao TCU para fins de apreciação (itens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 1995/2023-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 13 indica de forma equivocada que foi concedido "prazo exíguo de quinze dias" para implementação das determinações exaradas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em indeferir a solicitação de prorrogação de prazo formulada pelo Comando do Exército. 1. Processo TC- Processo 022.251/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Almerinda Ferreira da Silva (XXX.546.692-XX); Centro de Controle Interno do Exército; Elcy Silva Ribeiro (XXX.481.492-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.